Tribunal: TJDFT
Processo: 0756864-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756864-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SOUSA MARTINS IMPETRANTE: FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA, em favor de WASHINGTON SOUSA MARTINS, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n. 0710954-70.2025.8.07.0017, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 261102545 dos autos de origem). A liminar foi indeferida pelo Des. Roberval Casemiro Belinati, em Plantão Judicial (ID 79882113). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR